Tribunal: TCU
Processo: 008.816/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Agência Nacional do Cinema em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Lei no 8.685/1993 (Lei do Audiovisual), que teve por objeto projeto A Linha Fria do Horizonte - documentário não seriado em longa-metragem (no da TCE no sistema: 3164/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 5995/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Agência Nacional do Cinema - Ancine, em desfavor da ONG Projeto Olho Vivo e de seus dirigentes, os Srs. Marcelo Puppi Munhoz e Luciano Schmidt Coelho, e a Sra. Christiane Menegaz Spode, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos captados com amparo no projeto cultural Pronac 10-0348, cujo objeto consistia na produção de documentário, em 70 mm, intitulado "A Linha Fria do Horizonte" (peça 1); Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial demonstrou que com base nos elementos constantes nos autos e da análise realizada no tópico "Exame Técnico", que o transcurso de período superior a 10 (dez) anos, entre a data da irregularidade (16/7/2014) e a notificação dos responsáveis pela autoridade administrativa competente, efetivada entre 15/10-28/11/2024, imporia injustificável ônus aos responsáveis ONG Projeto Olho Vivo, Srs. Marcelo Puppi Munhoz, Luciano Schmidt Coelho e Sra. Christiane Menegaz Spode, para que exercessem em plenitude as garantias do contraditório e da ampla defesa; Considerando que, o Regimento Interno do TCU estabelece que, a critério do relator, podem ser submetidos aos Colegiados, mediante Relação, proposta de deliberação que acolher pareceres convergentes que tenham se pronunciado pelo arquivamento de processos (art. 143 inciso V, alínea "a", 169); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade tendo em vista os pareceres emitidos nos autos, em arquivar o presente processo em relação aos responsáveis Projeto Olho, Srs. Marcelo Puppi Munhoz, Luciano Schmidt Coelho e Sra. Christiane Menegaz Spode, com fulcro nos art. 6o, inciso II, da Instrução Normativa TCU no 98/2024. 1. Processo TC- Processo 008.816/2025-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Christiane Menegaz Spode (XXX.272.667-XX); Luciano Schmidt Coelho (XXX.529.379-XX); Marcelo Puppi Munhoz (XXX.191.749-XX); Projeto Olho Vivo (07.381.315/0001-75). 1.2. Órgão/Entidade: Agência Nacional do Cinema. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.